Tribunal: TJDFT
Processo: 0725683-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FRAUDE PROCESSUAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP) e falsidade ideológica (art. 299, caput, c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do CP), com penas de reclusão e detenção em regime inicial semiaberto, além de multa. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, readequação da pena. O MPDFT requer majoração da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para condenação do réu pelos crimes imputados; (ii) examinar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos crimes foram comprovadas por documentos oficiais, laudo papiloscópico e prova oral. O réu foi o único beneficiado pela falsificação da certidão de óbito, utilizada para induzir o juízo em erro e extinguir sua punibilidade.
4.A falsidade ideológica se consumou com a inserção de dados falsos em documento público, sendo crime formal que independe de resultado naturalístico. O dolo foi demonstrado pela conduta consciente do réu em alterar sua identidade civil.
5.A fraude processual restou caracterizada pela inovação artificiosa do estado de pessoa, com o fim de induzir o juiz a erro, resultando na extinção da punibilidade em processo penal. A majorante do parágrafo único do art. 347 do CP foi corretamente aplicada.
6.Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois os crimes possuem autonomia e repercussões distintas, sendo o delito de falsidade ideológica mais grave e com efeitos que extrapolam o processo penal em questão.
7.A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando a conduta social desfavorável. As demais circunstâncias judiciais não justificam majoração. O regime semiaberto foi adequadamente fixado, sendo incabível a substituição da pena ou suspensão condicional, diante da ausência dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de fraude processual e falsidade ideológica, é inviável a absolvição por insuficiência de provas, bem como a aplicação do princípio da consunção entre os delitos, sendo legítima a fixação de pena em regime semiaberto e a negativa de substituição por restritiva de direitos.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 299, caput; art. 347, parágrafo único; art. 29; art. 69; art. 33, §§ 2o e 3o; art. 44; art. 59; art. 77, todos do Código Penal; art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1943981, 0700376-96.2021.8.07.0014, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 12/11/2024, DJe 28/11/2024.
Acórdão 1900180, 0710209-80.2021.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 01/08/2024, DJe 13/08/2024.